Tribunal: TJSP
Processo: 2223313-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223313-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCIA MARIA MARCHETTI DO COUTO e CELSO OLIVEIRA DO COUTO,
é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BRASÍLIA II.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223313-74.2020
AGRAVANTES: Márcia Maria Marchetti do Couto e outro
AGRAVADA: Condomínio Edifício Brasília II
COMARCA: São Paulo F.R. de Santana 6a Vara Cível
Impugnação ao cumprimento de sentença. Acordo não
aperfeiçoado.
Condições
do
acordo
oferecidas
ao
condômino que estavam subordinadas a subsequente
aprovação do Condomínio, que as desautorizou, sem
prejuízo
da
dedução
dos
valores espontaneamente
depositados pelos devedores. Excesso de execução não
reconhecido. Recurso desprovido.
VOTO n° 38.316
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento tirado de decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença. A magistrada, Doutora Maria
Cecília Monteiro Frazão, entendeu ser possível a desistência
do acordo antes da homologação e negou a validade ao ajuste.
Considerou que o Exequente não tinha ciência dos depósitos
judiciais efetuados antes de iniciado o cumprimento de
sentença e negou o excesso de execução.
Agravam
os
Executados
insistindo na homologação do acordo. Afirmam que o
primeiro depósito foi efetuado no dia 01 de novembro de
2019 e o incidente instaurado 7 dias depois, fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprova o excesso de execução.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
Por sentença publicada no dia
15 de abril de 2019, os Executados foram condenados a pagar
contribuições condominiais vencidas e não pagas desde abril
de 2014 até o efetivo pagamento, além das verbas de
sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da condenação.
O
Exequente
iniciou
o
cumprimento de sentença no dia 08 de novembro de 2019 e
apresentou planilha de cálculo no valor de R$107.346,18.
Os Executados apresentaram
impugnação, alegando que, embora tenha celebrado acordo
com o Exequente em março de 2019, o credor desistiu de
apresentá-lo à homologação.
De fato, houve tratativas de
acordo entre as partes antes da prolação da sentença. Ocorre
que o desconto oferecido pelo síndico não foi aprovado pelo
conselho e o acordo sequer chegou a ser assinado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Exequente. Trata-se de ato bilateral, cuja anuência é
representada pela assinatura aposta no instrumento. Sem ela,
não há prova da aceitação do acordo.
A petição de acordo, elaborada
pelo advogado que representava o Exequente, fora enviada
aos Executados, mas, consoante se extrai da correspondência
eletrônica (fls.76/92), estava subordinado à aprovação do
Exequente, que o desautorizou, reputando excessivo o
desconto.
Os Executados alegam também
excesso de execução. Noticiam o depósito de cinco das
prestações previstas no acordo não homologado e pedem a
subtração deste valor da execução.
Do que se extrai dos autos, os
Executados, por livre e espontânea vontade, mesmo sem a
homologação do acordo, decidiram depositar em juízo as
parcelas oferecidas pelo síndico.
A
primeira
parcela
foi
depositada no dia 01 de novembro de 2019 e o cumprimento
de sentença instaurado 07 dias depois, no dia 08 de
novembro.
Ocorre que o depósito foi feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conta judicial sem comunicação ao Exequente, nem
comprovação nos autos. Não comprovada a ciência acerca do
depósito judicial, estava, pois, justificado o início do
cumprimento da sentença pelo valor integral da dívida.
Anote-se
que
a
decisão
agravada deferiu o levantamento dos depósitos em favor do
Exequente e, desde logo, determinou a apresentação de novo
demonstrativo do crédito remanescente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator